Tribunal: TJES
Processo: 5004249-86.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004249-86.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA FELIPE

RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5004249-86.2023.8.08.0006

RECORRENTE: TIAGO DE OLIVEIRA FELIPE

RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARISTELA FACHETTI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. BLOQUEIO DA CONTA DO CONSUMIDOR E RETENÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IDÔNEA JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui conta bancária e cartão de crédito vinculados ao banco requerido, tendo sido surpreendida com o bloqueio de sua conta e dos valores disponíveis, sem aviso prévio, o que lhe ensejou diversos transtornos. Assim sendo, requer a liberação liminar de sua conta bancária, mormente quanto a retirada do saldo disponível em sua conta bancária, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, determinando que o requerido promova a liberação do saldo existente na conta bancária do autor.

Em sede de Contestação, o banco demandado comprovou a realização da devolução do saldo remanescente da conta bancária do consumidor, que foi encerrada pela empresa após o bloqueio preventivo.

Em sede de sentença o d. juízo reconheceu, de ofício, a ausência de interesse de agir com relação ao pleito de liberação do saldo existente na conta autoral, de forma a revogar a liminar anteriormente deferida e julgar improcedente a ação.

Nas razões recursais, o autor pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Discorre que permaneceu 11 (onze) dias com os serviços bancários bloqueados, o que lhe impediu de realizar pagamentos e quitar contas mensais. Destarte, pugna pela condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a validade do bloqueio realizada na conta bancária do consumidor e da retenção dos valores disponíveis, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrido não logrou êxito em comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, uma vez que não justificou o bloqueio preventivo da conta bancária do recorrente, sustentando que se trata de medida emergencial para evitar prejuízos de terceiros e do titular de boa-fé, argumentação genérica e inidônea.

Nesse âmbito, a instituição financeira sequer indicou as supostas práticas fraudulentas que ensejaram o bloqueio preventivo, além de não ter prestado informações claras ao consumidor e não ter lhe oportunizado o contraditório prévio, o que configura bloqueio indevido da conta bancária e falha na prestação de serviço.

Por conseguinte, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao recorrente, decorrentes dos transtornos gerados pelo bloqueio da conta e consequente retenção do saldo disponível, afetando diretamente sua vida privada e financeira.

Nesse aspecto, entendo que a postura do recorrido ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano, ensejando ao recorrente direito ao recebimento de dano moral indenizável.

Apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a indenização de danos morais devido ao recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a exordial, condenando a instituição financeira recorrida ao pagamento de indenização de danos morais em favor do recorrente no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)